Tribunal: TJMT
Processo: 1039699-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039699-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), PATRICIA REGINA MENDES - CPF: 016.036.291-14 (AGRAVANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (AGRAVADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1264 DO STJ. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA REGINA MENDES contra decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que suspendeu o trâmite da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais (processo no 1070232-40.2025.8.11.0041) até o julgamento definitivo do Tema 1264 do STJ, sem apreciação do pedido de tutela de urgência. A agravante sustentou a inaplicabilidade do referido tema repetitivo, por entender tratar-se de controvérsia distinta, voltada à inexistência da relação jurídica e não apenas à prescrição da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia se enquadra na delimitação do Tema 1264 do STJ, justificando a suspensão do processo originário; (
ii
) estabelecer se o pedido de tutela de urgência poderia ser analisado, mesmo diante da suspensão do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de pedir da ação originária está centrada na prescrição do débito e na alegada ilicitude da inscrição em cadastro de inadimplentes após o prazo quinquenal, conforme artigos 43, §§ 1o e 5o, do CDC, revelando aderência direta à controvérsia delimitada no Tema 1264 do STJ.

A argumentação subsidiária da agravante sobre a inexistência da relação jurídica não descaracteriza a natureza principal da demanda, que tem como fundamento jurídico a prescrição da dívida, impossibilitando o
distinguishing
alegado.

A jurisprudência de diversos tribunais estaduais tem reconhecido a necessidade de suspensão de processos com causas de pedir fundadas na prescrição de dívidas e na posterior tentativa de cobrança extrajudicial ou negativação, mesmo quando invocada tese de inexistência da relação jurídica.

O art. 314 do CPC veda a prática de atos processuais durante a suspensão do processo, exceto os estritamente urgentes; contudo, no caso, o pedido de urgência está vinculado ao mérito da controvérsia suspensa, de modo que sua análise equivaleria à antecipação indevida da decisão principal.

A ausência de negativação ativa atual também afasta a urgência necessária à concessão da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão do processo é cabível quando a causa de pedir principal está fundamentada na prescrição da dívida e na ilicitude da negativação, por se enquadrar na controvérsia do Tema 1264 do STJ.

O
distinguishing
não é aplicável quando a discussão sobre inexistência da relação jurídica é acessória ou subsidiária à alegação de prescrição.

A tutela de urgência não pode ser apreciada quando está intrinsecamente relacionada ao mérito de controvérsia submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 314; CDC, art. 43, §§ 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1264; TJ-SP, AI no 2019701-73.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 10.04.2024; TJ-SP, AI no 2300021-29.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marco Fábio
Morsello
, j. 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1039699-27.2025.8.11.0000

PATRICIA REGINA MENDES
x

VIVO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA REGINA MENDES contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais (processo no 1070232-40.2025.8.11.0041), determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1264 do STJ, deixando de analisar o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.

A agravante alega, em síntese, que o juízo de primeiro grau equivocadamente determinou a suspensão do processo por entender que a matéria se enquadraria no Tema 1264 do STJ, sem analisar o pedido liminar para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

Sustenta que seu caso não se enquadra no referido tema repetitivo, pois não discute apenas a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, mas principalmente a inexistência da relação jurídica que originou o débito, tratando-se de situação distinta que demandaria o nece
ssário
distinguishing
.

E
m deci
são liminar (ID 328117360), foi deferida a tutela provisória recursal para determinar que a agravada promovesse a exclusão do nome da agravante dos cadastros de proteção ao crédito.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 336242853), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente agravo reside em verificar se a matéria discutida nos autos se enquadra no Tema 1264 do STJ, justificando a suspensão do processo determinada pelo juízo de primeiro grau.

O Tema 1264 do STJ, afetado ao rito dos recursos repetitivos, tem como delimitação da controvérsia: "
Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.
".

Analisando detidamente a petição inicial da ação originária, verifica-se que a autora
, ora
agravante
,
fundamenta expressamente sua pretensão na prescrição da dívida, conforme se observa nos seguintes trechos:

"
Não bastasse o total desconhecimento acerca da origem da dívida elencada, o que chamou e muito a atenção da parte autora, é que a dívida se encontra registradas no SERASA após o prazo de 5 (cinco) anos de seu vencimento, conduta esta que ofende o disposto no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor
." (pág. 4 da petição inicial)

"
O mérito da presente não remete a legitimidade da dívida em si, mas ao fato de constar informações negativas da parte autora após o prazo prescricional estabelecido em lei.
" (pág. 9 da petição inicial)

"
Assim, comprovando-se que a conduta da parte ré prejudica o nome da parte autora, em especial, sua boa reputação no mercado consumerista, questiona-se então se o ato em si ofenderia o ordenamento pátrio? A RESPOSTA NOVAMENTE SÓ PODE SER AFIRMATIVA!
" (pág. 8 da petição inicial)

Ademais, a autora invoca expressamente o art. 43, §§ 1o e 5o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da impossibilidade de manutenção de informações negativas por
período superior a cinco anos e da vedação ao fornecimento de informações sobre débitos prescritos pelos sistemas de proteção ao crédito.

Embora a agravante também alegue desconhecer a origem da dívida, é evidente que a questão da prescrição constitui fundamento central de sua pretensão, tanto que dedica grande parte da fundamentação jurídica da inicial a este tema, inclusive citando jurisprudência e doutrina sobre o direito ao esquecimento de dívidas prescritas.

Nesse contexto, não há como afastar a incidência do Tema 1264 do STJ ao caso concreto, pois a controvérsia sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e sua inclusão em plataformas como o Serasa Limpa Nome está no centro da discussão afetada ao rito dos recursos repetitivos.

A jurisprudência de outros tribunais tem se firmado no mesmo sentido, conforme se observa nos seguintes julgados:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECURSO DO AUTOR – SERASA LIMPA NOME – SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA POR IRDR – ALEGAÇÃO DE DISTINGUISH – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO EXPRESSAMENTE MENCIONAM A PRESCRIÇÃO COMO FUNDAMENTO FÁTICO E JURÍDICO – CASO ABRANGIDO PELO IRDR – SUSPENSÃO CORRETAMENTE DECRETADA – RECURSO NÃO PROVIDO
mbora
tente distinguir seu caso daquele discutido no IRDR n. 2026575-11.2023.8 .26.0000, o agravante, claramente, debate questões relativas à prescrição, a qual é expressamente mencionada tanto na causa de pedir, como fundamento fático e jurídico, como no pedido final, amoldando-se ao caso paradigma que deflagrou o sobrestamento dos processos. Suspensão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO"
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2019701-73 .2024.8.26.0000 Penápolis, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/04/2024, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais – D
ecisão de origem que determinou a suspensão do feito em razão do julgamento do IRDR de no 2026575-11.2023.8.26 .0000 – Alegação de que o pedido principal formulado é de inexistência do débito, de modo que seria desnecessária a suspensão do processo – Descabimento – Não há razão para o alegado
distinguish
diante do pedido subsidiário de reconhecimento de inexigibilidade em razão da prescrição – Decisão mantida – Recurso desprovido.
"
(TJ-SP - gravo de Instrumento: 23000212920248260000 São José do Rio Preto, Relator.: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 15/10/2024, 11a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)

Quanto à alegação de que a suspensão do processo não deveria impedir a análise do pedido de tutela de urgência, cabe ressaltar que o art. 314 do CPC prevê que "
durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.
"

No entanto, no caso em análise, o pedido de tutela de urgência está intrinsecamente ligado à questão de mérito que se encontra afetada ao rito dos recursos repetitivos, de modo que sua análise implicaria em antecipação do próprio mérito da controvérsia suspensa. Ademais,
a ausência de atualidade da
negativação
também afasta a urgência necessária à concessão da medida liminar.

Diante desse cenário, a decisão agravada mantida em sua integralidade, por estar em conformidade com o rito dos recursos repetitivos e com a jurisprudência sobre o tema.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026